Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745925-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES AGRAVADO: JEFFTEYFABIA CRUZ ARAGAO DECISÃO CARLOS EDUARDO DANTAS DE MENEZES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 215615707, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida contra JEFFETEYFÁBIA CRUZ ARAGÃO, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 214232592, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 215147197. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor alega, em síntese, que a requerida, após 1 ano e 8 meses do término da relação conjugal havida entre as partes e depois de ter deixado voluntariamente o imóvel, teria invadido a propriedade, configurando o esbulho possessório. O autor afirma, para tanto, ter adquirido individualmente, em 17/03/2022, o imóvel objeto do suposto esbulho possessório. Ocorre que, tal como também afirma, a aquisição do bem se deu na vigência da relação conjugal havida entre as partes, a qual, segundo afirmado pelo próprio autor, iniciou-se em 09/11/2018, vigente o regime da comunhão parcial de bens. Nessas condições, as questões levantadas pelo autor em sua inicial, a fim de demonstrar que a aquisição do bem imóvel na constância da união se deu de forma exclusiva, somente podem ser debatidas perante o Juízo competente, observadas as regras civis próprias relacionadas à dissolução da sociedade conjugal. Noto, por oportuno, que o bem objeto da presente ação faz parte do pedido de partilha nos autos da Ação de Divórcio em trâmite, conforme documentos que acompanham a petição inicial, razão pela qual não subsiste legitimidade ou interesse jurídico com a propositura desta ação de natureza possessória, porquanto a requerida, até prova em contrário, também é proprietária do imóvel em comento. Ante o exposto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação de reintegração de posse, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada, uma vez que ainda não citada nos autos originários. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se. Brasília - DF, 29 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora